Tribunal: TJDFT
Processo: 0038418-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038418-25.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANA LUÍZA ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o apelo extraordinário ID 9571364 encontra-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 – Tema 548, reitero a decisão de ID 9571379. Assim, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031